Tribunal: TJBA
Processo: 8006135-84.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006135-84.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EXPEDITO RODRIGUES MATO GROSSO

Advogado(s): FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s):DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR P
ARA
MAJORA
R O
VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DOS DANOS MORAIS.
VALOR FIXADO

INSUFICIENTE PARA EXERCER CAR
Á
T
E
R PEDAGÓGICO PUNITIVO.
POSSIBILIDADE DE
MAJORAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
JUROS DE MORA
DE 1% AO MÊS
.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM
CONFORME ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL (TAXA SELIC -
IPCA
).
MÍNIMA CORREÇÃO
EX OFICIO
PARA INCIDIR UNICAMENTE TAXA SELIC. MODIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO
DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SOBRE O

VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA
MELHOR ADEQUAÇÃO
.

APELAÇÃO P
A
RCIALMENTE
PROVI
DA
.

A contratação não comprovada de filiação associativa com posterior desconto em benefício previdenciário configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, autorizando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, ensejando a restituição dos valores indevidamente cobrados, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É cabível a condenação por danos morais in re ipsa em razão do abalo sofrido por aposentado diante de descontos não autorizados em sua renda alimentar, sendo o valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo juízo a quo insuficiente para atender à dupla finalidade punitiva e pedagógica da indenização, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem ter como marco inicial o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. No período anterior à data do arbitramento judicial, incide o percentual de 1% ao mês; após, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, consoante o disposto no art. 406, §1º, do Código Civil.

Não se mostra razoável a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre valor irrisório da condenação (R$ 464,80), sendo legítima a aplicação do percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Reforma parcial da sentença para: (i) majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00; (ii) ajustar a metodologia de incidência dos juros moratórios conforme entendimento sumulado; (iii) redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor atualizado da causa.

Sentença reformada. Recurso provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8006135-84.2024.8.05.0146
, em que figura como apelante
EXPEDITO RODRIGUES MATO GROSSO

e como apelado

APDAP PREV - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 04 de Setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator